Tribunal: STF
Processo: ARE 1497329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO EM DOBRO PARA FINS DE INATIVIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DA IMPETRANTE.



    1. Trata- se de Mandado de Segurança em que a impetrante pretende que seja determinado que o Estado averbe 1 ano de tempo de serviço para fins exclusivos de contagem de tempo para passagem à inatividade, na ficha militar, pelo cômputo em dobro do tempo da sua Licença Especial não gozada, referente ao segundo decênio de serviço militar.



    2. Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado sentenciante, a vedação de contagem de tempo de serviço fictício para o Servidor Público Civil, trazida à ordem constitucional por advento da EC 20/98, que incluiu em nossa Carta Republicana o parágrafo 10 do artigo 40, não é extensiva nos Servidores Militares, eis que ambas as categorias possuem Regimes Jurídicos tanto funcionais quanto previdenciários distintos, como se observa dos termos dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, da CF.



    3. O regime previdenciário do militar é diverso do servidor civil, sendo certo que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 880/85, que dispõe sobre o Estatuto do Bombeiros Militares, estabelece regras específicas para aquela categoria de servidores públicos.



    4. Não se pode aplicar ao servidor público militar normas restritivas de direitos sem previsão constitucional, tendo em vista a existência de regime previdenciário especial destinado aos militares. Precedentes.



    5. No caso concreto, a apelante 1º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo ingressado na corporação em 26/06/2000, adquiriu em 26/06/2020 o direito de gozo de licença especial referente ao segundo decênio de serviço militar, fazendo jus à contagem em dobro para fins de passagem à inatividade do período de licença especial não gozado, na forma do art. 62, § 3º, da Lei Estadual n.º 880/85.



    6. Reforma da sentença. 



    7. Provimento do recurso para conceder a segurança pleiteada para determinar a averbação de um ano de serviço para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade, computando em dobro a licença especial não gozada pela impetrante, referente ao segundo decênio de serviço militar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 40, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente